Tribunal: STF
Processo: HC 102643
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    PENA – ATENUANTE – REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO. A atenuante prevista na alínea “b” do inciso I do artigo 65 do Código Penal não alcança situação concreta em que haja ocorrido a morte de vítima, firmado acordo no campo civil em termos de indenização.